Tribunal: STF
Processo: Rcl 1831
Classe: Rcl
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-03-07
Data de publicação: 2002-03-07

Ementa:
EMENTA: - Reclamação. Decisão reclamada que não esgotou,
desde logo, na tutela antecipada, todo o objeto da ação ordinária.
2. Decisão na ADC-4 não se aplica em matéria de natureza
previdenciária. 3. O disposto nos arts. 5º, e seu parágrafo único, e
7º, da Lei nº 4348/1964, e no art. 1º e seu parágrafo 4º da Lei nº
5021, de 9.6.1966, não concernem a benefício previdenciário
garantido a segurado, mas, apenas, a vencimentos e vantagens de
servidores públicos. 4. Relativamente aos arts. 1º, 3º e 4º da Lei
nº 8437, de 30.6.1992, que o art. 1º da Lei nº 9494/1997 manda,
também, aplicar à tutela antecipada, por igual, não incidem na
espécie aforada no Juízo requerido. 5. A Lei nº 8437/1992 dispõe
sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder
Público. 6. Em seu art. 1º, interdita-se deferimento de liminar, "no
procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza
cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não
puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de
vedação legal". 7. Ocorrência de evidente remissão às normas acima
aludidas, no que respeita a vencimentos e vantagens de servidores
públicos, que prosseguiram, assim, em vigor. 8. A inteligência desse
dispositivo completa-se com o que se contém, na mesma linha, no art.
3º da Lei nº 8437/1992. 9. Não cabe emprestar ao § 3º do art. 1º do
aludido diploma exegese estranha a esse sistema, conferindo-lhe, em
decorrência, autonomia normativa a fazê-lo incidir sobre cautelar ou
antecipação de tutela acerca de qualquer matéria. 10. Agravo
regimental negado provimento.